Tribunal: TJMT
Processo: 1015966-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015966-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DANIEL ALVES DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 036.727.261-09 (ADVOGADO), ANDERSON LOPES MAIDANA - CPF: 899.997.031-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (AGRAVADO), GAMA - CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - CNPJ: 36.466.626/0001-35 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE NOTA EM PROVA DISCURSIVA.
LIMITAÇÃO DA ATUAÇÃO JURISDICIONAL
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para revisão da nota atribuída à prova discursiva do Agravante no concurso público regido pelo Edital no 001/2023, destinado ao provimento de cargos de enfermeiro.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de ilegalidade no ato administrativo que manteve a nota atribuída ao candidato, bem como a possibilidade de intervenção judicial para revisão de critérios de correção adotados pela banca examinadora.

III. Razões de decidir:

3. A atuação do Poder Judiciário em concursos públicos limita-se ao controle de legalidade dos atos administrativos, sendo vedado o reexame do mérito das decisões da banca examinadora, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 485 da Repercussão Geral.

4. No caso, não foram constatadas irregularidades ou vício insanável no ato administrativo impugnado. A decisão da banca examinadora seguiu os critérios previstos no edital, e a presunção de legitimidade dos atos administrativos não foi afastada. A expressão "deferido" no recurso administrativo refere-se ao recebimento formal, não à procedência do mérito.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento:

"1. A revisão de notas em provas de concurso público é incabível ao Poder Judiciário, salvo comprovação de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro."

Dispositivos relevantes citados:

Nenhum dispositivo relevante foi explicitamente citado.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 485; TJMT, N.U 1024178-76.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
,
com pedido de antecipação de tutela recursal
,

interposto por
Anderson Lopes Maidana
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT,
que,
nos autos da
a
ção
a
nulatória de
a
to
a
dministrativo c/c
o
brigação de
f
azer c/c
p
edido de
t
utela de
u
rgência
a
ntecipada n
o
1000035-73.2024.8.11.0048, indeferiu o pedido de tutela de urgência para revisão da nota obtida pelo
A
gravante na prova discursiva do concurso público regido pelo Edital n
o
001/2023, destinado ao provimento de cargos de enfermeir
o.

Em suas razões, o Agravante alega que houve erro na atribuição da nota de sua prova discursiva, que não considerou os critérios objetivos previstos no edital do certame. Afirma que a banca examinadora reconheceu a procedência de seu recurso administrativo ao responder como “deferido”, mas manteve a nota inicialmente atribuída sem fundamentação adequada. Sustenta que tal ato configura manifesta ilegalidade, justificando a intervenção do Poder Judiciário.

Requer a reforma da decisão agravada, com o
reconhecimento
de seu direito à majoração da nota obtida e
à
consequente reclassificação no concurso.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido em ID 220984685.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

Isento de preparo
.

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, uma vez presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Conforme
relatado
,

t
rata-se de agravo de instrumento interposto por Anderson Lopes Maidana contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para revisão da nota obtida pelo Agravante na prova discursiva do concurso público regido pelo Edital no 001/2023, destinado ao provimento de cargos de enfermeiro.

No presente caso, discute-se a regularidade do ato administrativo que manteve a nota atribuída ao Agravante na prova discursiva
,
cuja revisão foi solicitada sob a alegação de erro na avaliação
.

Inicialmente, cumpre destacar que, segundo a jurisprudência consolidada, a atuação do Poder Judiciário em matérias relativas a concurso públicos limita-se ao controle da legalidade dos atos administrativos
, sendo vedada sua incursão no mérito administrativo, conforme entendimento
consolidado
pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 485 da Repercussão Geral:

“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”

Assim, a
ingerência judicial é admitida apenas em casos excepcionais de flagrante ilegalidade, erro grosseiro ou manifesta ofensa aos princípios da administração pública, como a isonomia, impessoalidade e
legalidade, o que
não se verifica no caso em análise.

O A
gravante baseia-se na alegação de que a banca examinadora teria cometido equívoco ao avaliar sua prova discursiva, resultando na atribuição de nota inferior à devida. No entanto, os documentos acostados aos autos indicam que a banca analisou o recurso administrativo interposto pelo candidato, tendo mantido a nota anteriormente atribuída, com fundamento nos critérios de avaliação previamente estabelecidos no edital.

Ademais, observa-se que a interpretação do Agravante de que o recurso teria sido deferido em seu mérito não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos. A expressão "deferido", conforme consta nos registros da banca examinadora, refere-se apenas ao recebimento formal do recurso administrativo, e não à acolhida dos argumentos apresentados pelo recorrente. Tal interpretação é corroborada pela ausência de alteração na nota atribuída e pela justificativa técnica apresentada pela banca.

A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos não foi afastada por qualquer evidência concreta de irregularidade ou erro grosseiro. Ademais, a revisão da nota atribuída em provas de concurso público demanda análise técnica, incompatível com a atuação do Poder Judiciário, que não dispõe de competência para substituir a banca examinadora na reavaliação de critérios de correção.

No presente caso, a decisão administrativa encontra respaldo nos princípios da legalidade e vinculação ao edital, que rege o certame como a norma básica a ser observada por todos os candidatos e pela Administração Pública. Não se vislumbra qualquer ofensa ao princípio da isonomia ou desvio de finalidade que justifique a anulação do ato administrativo impugnado.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DE QUESTÃO. LIMITAÇÃO DA ATUAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência em ação anulatória, com o objetivo de obter a declaração de nulidade de uma questão da prova objetiva de concurso público. II. Questão em discussão:2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência
.
III. Razões de decidir: 3. A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, os quais não se evidenciam no presente caso.
4. No caso, não se verificou qualquer ilegalidade que justificasse a intervenção judicial, sendo incabível ao Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar as respostas apresentadas pelos candidatos e as respectivas notas atribuídas
.

IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A tutela provisória de urgência não deve ser concedida quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.”
.
Dispositivos relevantes citados: Nenhum dispositivo relevante foi citado explicitamente.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1471313
AgR
, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 20.5.2024; STF,
Rcl
59693
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 15.8.2023; TJMT, N.U 1007650-40.2019.8.11.0000, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 7.5.2020
.
(N.U 1024178-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024
- negritei
)

Assim, ausente demonstração de ilegalidade flagrante ou vício insanável no ato administrativo, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
a
gravo de
i
nstrumento, mantendo in
alterada
a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para revisão da nota atribuída à prova discursiva do
A
gravante no concurso público regido pelo Edital n
o
001/2023.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025